Tribunal: TJMT
Processo: 1019824-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019824-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCINEIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 887.110.051-49 (APELANTE), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), LEONICE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 008.236.661-66 (APELANTE), CREONICE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 700.422.841-04 (APELANTE), ALUIZIO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 569.627.701-20 (APELANTE), VALDEMIR MARINO DE OLIVEIRA - CPF: 009.478.041-29 (APELANTE), LIDIO MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 815.919.341-68 (APELANTE), LUCIDIO MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 047.354.071-11 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), LIMPURB - CNPJ: 24.180.627/0001-30 (APELADO), DANIELE CRISTINA CARNEIRO - CPF: 937.581.201-44 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), PATRICIA FONSECA RIBEIRO - CPF: 041.098.443-47 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ATROPELAMENTO FATAL POR CAMINHÃO DE LIXO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atropelamento fatal de pedestre por caminhão de coleta de lixo do Município de Cuiabá, operado por preposto de empresa contratada pela empresa pública LIMPURB.

2. Fato relevante. Em 16.02.2023, o pai dos autores foi atropelado e faleceu em decorrência do acidente. O juízo de origem afastou a responsabilidade civil dos réus, reconhecendo culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve culpa exclusiva da vítima capaz de afastar o nexo causal; e (ii) verificar a responsabilidade civil objetiva do Município de Cuiabá e da LIMPURB, bem como o dever de indenizar os autores por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil do Estado e de seus delegatários é objetiva, conforme art. 37, § 6o, da CF/1988, bastando a comprovação da ação do agente, do dano e do nexo causal.

5. Não comprovada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a excludente de responsabilidade reconhecida na sentença.

6. Configurado o nexo causal entre o ato do preposto da empresa contratada pela LIMPURB e o dano, impõe-se a condenação da delegatária, com responsabilidade subsidiária do Município.

7. O falecimento do genitor dos autores enseja dano moral.
Quantum
fixado em R$ 100.000,00, a ser dividido entre os autores. Correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios conforme Súmula no 54/STJ e Temas 810/STF e 905/STJ, incidindo taxa SELIC a partir de 09.12.2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para julgar procedente a pretensão inicial e condenar a LIMPURB, com responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 100.000,00, divididos igualmente entre os autores, observados os critérios de juros e correção monetária fixados.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do Estado e de suas empresas delegatárias de serviço público por atos comissivos danosos é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 2. A ausência de prova de culpa exclusiva da vítima mantém o dever de indenizar em caso de morte decorrente de atropelamento por veículo público em serviço.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJ-RJ, Apelação no 0086317-33.2013.8.19.0004, Rel. Des. Márcia Ferreira Alvarenga, 8a Câmara de Direito Privado, j. 14.07.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCINEIA ROSA DE OLIVEIRA e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da ação de indenização movida em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e da EMPRESA CUIABANA DE LIMPEZA URBANA – LIMPURB, julgou improcedente a pretensão inicial.

Aduzem os apelantes que o seu genitor foi vítima fatal de atropelamento causado por caminhão de lixo, vinculado à empresa Limpurb, em 16/02/2023. Assevera que o acidente decorreu de imprudência do preposto da empresa responsável pela coleta de lixo, o que ensejaria a responsabilidade civil dos requeridos. Afirma que, mesmo diante da alegação de que o veículo era conduzido por empregado de empresa terceirizada, a responsabilidade pelos danos permanece, em razão da prestação de serviço público essencial.

Argumenta que a sentença recorrida afastou a responsabilidade objetiva do Município e da Limpurb, reconhecendo culpa exclusiva da vítima, apesar das provas que, segundo os autores, demonstram conduta imprudente do motorista do caminhão.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, para condenar os requeridos/apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões do Município de Cuiabá pelo desprovimento do recurso (Id. 296705385).

A requerida LIMPURB não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 300599851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelos autores contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de indenização ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e da EMPRESA CUIABANA DE LIMPEZA URBANA – LIMPURB.

Em breve síntese, ressai dos autos que:

- em 16/02/2023, o genitor dos autores, Lucidio Marinho de Oliveira (79 anos de idade), foi atropelado por um caminhão de lixo, vindo a óbito em decorrência do acidente;

- o caminhão de lixo estava sendo conduzido por um preposto da empresa Locar Saneamento Ambiental Ltda, a qual foi contratada pela empresa pública LIMPURB para execução do serviço de coleta de resíduos domésticos;

Na petição inicial, os autores sustentam que o acidente decorreu de imprudência do motorista do caminhão. Assim, pleitearam a procedência dos pedidos para condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais).

Ao proferir a sentença recorrida, o Juízo singular julgou improcedente a pretensão inicial, ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima pelo acidente:

“[...]

É fato incontroverso a ocorrência do acidente no dia 16/02/2023, por volta das 09h38min, na Rua Professor Lourivane Nunes Chaves, Bairro Bela Vista na cidade de Cuiabá-MT, um caminhão de Lixo, de cor Branca, Placa JAX5D16, conduzido pelo motorista Oacy Alves da Costa Filho atropelou LUCIDIO MARINHO DE OLIVEIRA, residindo o PONTO NODAL na CONTROVÉRSIA sobre a condução de cada um dos envolvidos, a fim de apurar qual deles efetivamente deu causa ao sinistro.

No Boletim de Ocorrência ((ID. 119306181) dispõe:

‘SEGUNDO RELATOS DO CONDUTOR DO V1, ELE ESTAVA PARADO NA LATERAL DIREITA DA RUA, E QUANDO FOI SAINDO EM MOVIMENTO, NÃO AVISTOU O PEDESTRE, E VEIO A ATROPELA-LO, PASSANDO POR CIMA DO CORPO DO MESMO COM O CAMINHÃO. ONDE O CONDUTOR DO V-1 PAROU O CAMINHÃO E AO SAIR DO CAMINHÃO NOTOU QUE TINHA ATROPELADO O PEDESTRE, QUE ESTAVA NO SOLO. O PEDESTRE LUCIDIO FOI SOCORRIDO PELO SAMU E ENCAMINHADO AO HMCCBA, NA PARTE DA TARDE, RECEBEMOS A INFORMÇÃO VIA CIOSP, QUE O PEDESTRE LUCIDIO MARINHO DE OLIVEIRA, NÃO RESISTIU AOS FERIMENTOS E VEIO A OBITO NO HMC-CBA. O CONDUTOR DO V1 REALIZOU O TESTE ETÍLICO, REALIZADO NO APARELHO DA MARCA ELEC. MODELO BAF-300, NS: 06510, CONFORME COMPROVANTE No 00318, RESULTADO DE VALOR: 0,00 MG/L, IMPRESSO EM ANEXO’

Na dinâmica do acidente de trânsito, vislumbra-se que o pedestre não teve cautela ao atravessar a rua contribuindo para o acidente. Muito embora seja lamentável o ocorrido que ceifou a vida da vítima, não fica comprovado nos autos que o requerido causou o acidente de trânsito por negligência, imprudência ou imperícia.

[...]

No caso em tela, reforço que, muito embora seja lamentável o ocorrido, os elementos probatórios não possibilitam afirmar que a conduta do Município deu azo ao acidente, tendo em vista a ausência de comprovação do liame causal entre tais requisitos.

Por consectário jurídico lógico, não restando demonstrada a responsabilidade civil do requerido, não há que se falar em reparação dos danos, eis que os mesmos não foram comprovados, pois competia ao requerente provar os fatos constitutivos de seu direito; ônus, contudo, que não se desincumbiu, consoante prevê o artigo 373, inciso i, do código de processo civil. [...]”.

Nas razões recursais, os autores/apelantes defendem, em suma, que não há culpa exclusiva da vítima, e que o acidente decorreu de imprudência do preposto da empresa responsável pela coleta de lixo.

O recurso deve ser provido
.

1. Do nexo de causalidade

Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6o, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre este e aquela.

A responsabilidade do Estado, contudo, deve ser afastada quando, entre outras situações, o próprio ofendido, por sua culpa ou imprudência, causa o dano a si mesmo, afastando o nexo causal com a conduta do agente.

No caso, o Juízo
a quo
se baseou no boletim de ocorrência para concluir que a vítima não teve cautela ao atravessar a rua, contribuindo para o acidente.

Todavia, no referido boletim de ocorrência consta apenas o relato do condutor do caminhão de lixo, de que
“ESTAVA PARADO NA LATERAL DIREITA DA RUA, E QUANDO FOI SAINDO EM MOVIMENTO, NÃO AVISTOU O PEDESTRE, E VEIO A ATROPELÁ-LO, PASSANDO POR CIMA DO CORPO DO MESMO COM O CAMINHÃO”
, não havendo qualquer informação a respeito da conduta de vítima. Também não se extrai dos autos nenhum elemento apto a demonstrar que o acidente tenha sido causado exclusivamente pelo falecido.

Logo, não se desincumbiram os requeridos/apelados do ônus de comprovar o fato modificativo do direito, nos termos do art. 373, II do CPC, consistente na culpa exclusiva da vítima.

Dessa forma, a excludente de responsabilidade reconhecida na sentença deve ser afastada.

2. Da responsabilidade civil dos requeridos

Presentes, pois, o fato administrativo e o nexo de causalidade com o evento danoso, restam configurados os requisitos da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF.

Com efeito, a empresa LIMPURB é objetivamente responsável pelos danos decorrentes de atos praticados pelo preposto da empresa Locar Saneamento Ambiental Ltda,
contratada para prestar serviços de coleta de lixo
.

Ademais, a responsabilidade principal recai sobre a empresa pública LIMPURB, delegatária do serviço público de coleta de lixo, cabendo ao Poder Delegante, no caso o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, responder apenas de forma subsidiária, caso se esgotem os meios de satisfação do crédito por parte da empresa pública.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DE EMPRESA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO (PODER DELEGANTE). ART . 37, § 6o, DA CF
. QUEDA EM BURACO COBERTO POR FOLHA DE PAPELÃO. PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA AS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. LESÕES FÍSICAS COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE DANOS SOFRIDOS POR INTERRUPÇÃO DA GESTAÇÃO. FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL RELATIVO TEMPO DE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA (SETE DIAS). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DA AUTORA E DAS RÉS. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DO ÔNUS DE COMPROVAR QUALQUER EXCLUDENTE DE CAUSALIDADE. DANO MORAL DECORRENTE DA LESÃO FÍSICA. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$5 .000,00). VERBETE DE SÚMULA No 343 DO TJRJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA QUE NÃO MERECE PROSPERAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO PROVENIENTE DA QUEDA DO BURACO E A INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ DOIS MESES DEPOIS. APELO DO MUNICÍPIO QUE MERECE PARCIAL PROVIMENTO.
A RESPONSABILIDADE DO PODER DELEGANTE É SUBSIDIÁRIA EM RELAÇÃO À EMPRESA DELEGATÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO, QUE DETÉM A RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJRJ
. ART. 25 DA LEI No 8.987/95. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO AOS APELOS DA 2a RÉ E DA AUTORA E SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO A APELO DO 1o RÉU.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00863173320138190004 202100145031, Relator.: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 14/07/2021, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/07/2021) (Destaquei)

3. Do dano moral

Verifica-se que os autores são filhos da vítima atropelada pelo caminhão de lixo, sendo certo que em razão do óbito de seu genitor suportaram sofrimento psíquico e abalo de ordem imaterial, os quais caracterizam grave ofensa a direito da personalidade sendo passível de indenização por danos morais.

Em relação ao
quantum
, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ponderada a situação concreta dos autos, sem perder de vista a extensão dos danos morais infligidos aos autores, afigura-se razoável fixar o valor da indenização em R$100.000,00 (cem mil reais), dividido em partes iguais para cada um dos autores, merecendo, pois, ser provido o apelo.

O valor do débito deverá ser acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula no 54/STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula no 362/STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

Ademais, os índices dos juros e da correção monetária deverão ser fixados de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ. Assim, por se cuidar de pretensão indenizatória, incide IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passa a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
reformando a sentença recorrida, a fim de julgar procedente a pretensão inicial, para condenar a concessionária LIMPURB, e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ de forma subsidiária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), dividido em partes iguais para cada um dos autores, acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula no 54/STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula no 362/STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Ademais, os índices dos juros e da correção monetária deverão ser fixados de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ. A partir de 09/12/2021, passa a incidir a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Ainda,
condeno
os requeridos/apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025